Tribunal: TJSP
Processo: 2253415-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Reparatória por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que que indeferiu o pedido de tutela antecipada postulado pela parte autora, ora agravante, determinando que a autora emende a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. não há nos autos indícios suficientes de que os agravados estejam difamando a agravante ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Reparatória por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que que indeferiu o pedido de tutela antecipada postulado pela parte autora, ora agravante, determinando que a autora emende a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. não há nos autos indícios suficientes de que os agravados estejam difamando a agravante ou aliciando clientes. A documentação apresentada pela agravante indica somente imagens de que os agravados entraram em contato com cliente da agravante para informar que não mais trabalhava junto a ela e pediu para fazer uma apresentação de seu novo trabalho. Também não há mensagens que desabonem a agravante, nem tampouco indícios de que a realização de contato com antigos clientes implique em violação contratual que havia entre as partes, sendo que as vedações válidas mesmo após o distrato referem-se a sigilo e informações confidenciais trocadas entre as partes durante relação profissional estabelecida. Sendo assim, não resta demonstrado a probabilidade do direito invocado e mantenho a decisão agravada em seus exatos termos. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.